Tribunal: TJES
Processo: 5020436-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020436-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANE JUNIA GONCALVES e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada e negou-lhe provimento.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos a fim de julgar o recurso inominado interposto de id 11287114.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que realmente este juízo não se pronunciou sobre o recurso inominado interposto pela parte embargante.

Sendo assim,
onde se lê:
“Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem. Ressalta-se que o caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Cumpre ressaltar que o Col. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, consolidou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (Tema 972). Nesses termos, insta consignar que, no caso sub examine, restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, depreende-se dos autos que não há no contrato colacionado em 46416806 qualquer apontamento quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. Assim sendo, verifico que a cobrança efetuada ao referido título se configura como abusiva, cabendo a restituição do montante correspondente, despendido em razão dos mencionados seguros. Por fim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a tarifa de avaliação do bem se revela excessiva, considerando que não houve a comprovação de que efetivamente houve a avaliação do bem dado em garantia do financiamento em tela, não se desincumbido a ré do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15. Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.”
Passa a constar
: “
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Concedo a gratuidade da justiça à recorrente Geane.
Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem. Ressalta-se que o caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Cumpre ressaltar que o Col. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, consolidou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (Tema 972). Nesses termos, insta consignar que, no caso sub examine, restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, depreende-se dos autos que não há no contrato colacionado em 46416806 qualquer apontamento quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. Assim sendo, verifico que a cobrança efetuada ao referido título se configura como abusiva, cabendo a restituição do montante correspondente, despendido em razão dos mencionados seguros. Por fim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a tarifa de avaliação do bem se revela excessiva, considerando que não houve a comprovação de que efetivamente houve a avaliação do bem dado em garantia do financiamento em tela, não se desincumbido a ré do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15.
No tocante ao pedido de reconhecimento de abusividade da taxa de juros, segundo a tabela do Banco Central colacionada à exordial (ID 46415848), a média de mercado das taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras para a série, na época da contratação, foi de 1,93% (hum virgula noventa e três por cento) a.m.

À vista disto, de acordo com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se o presente caso de taxa de juros pactuada inferior ao dobro da média de mercado (200%), forçosa a improcedência dos pedidos autorais neste sentido. No que concerne ao pedido de danos morais, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não há nos autos elementos de convicção suficientes a comprovar os danos de ordem moral que teria sofrido a parte recorrente em decorrência do narrado nos autos. Por fim, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.
Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.DISPOSITIVO.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade com relação à recorrente Geane Junia Gonçalves em virtude da concessão da gratuidade da justiça. É como voto.
”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão constante no referido acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)